Tribunal: TJMMG
Processo: 2000210-53.2024.9.13.0002
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo n. 2000210-53.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 23/07/2024 Publicação: 01/08/2024 Decisão: unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL – RESPOSTA À ACUSAÇÃO – ARTIGOS 396 E 396-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 417, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – NÃO OCORRÊNCIA – APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS PELA DEFESA APÓS A OITIVA DA ÚLTIMA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO – DIREITO QUE SE CONCILIA COM AS GARANTIAS FUNDAMENTAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, corrigido o juiz de direito titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual e interessado Edson Parreiras Fideles, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO O 3º Sgt PM Edson Parreiras Fideles foi acusado pela prática de prevaricação e falsidade ideológica, com circunstâncias agravantes, conforme tipificado nos artigos 319 e 312 do Código Penal Militar (CPM). A acusação foi recebida pelo juiz de direito titular da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) em 11 de outubro de 2023. Após o recebimento da denúncia, o réu foi citado e apresentou sua resposta à acusação (Evento 29), arguindo, em preliminar, que o Ministério Público apresentou rol de testemunhas com 09 (nove) pessoas a serem ouvidas, todavia, nos termos do art. 77, línea h, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o número de testemunhas não pode ser superior a 06 (seis). Desta forma, solicitou a readequação no número de testemunhas arroladas pela acusação. Sobre o mérito das imputações, a defesa reservou-se o direito de enfrentá-lo em momento oportuno e, com base no art. 417, § 2°, do CPPM, requereu que seja reconhecido o seu direito de arrolar testemunhas em até cinco dias da inquirição da última testemunha de acusação. Aberta vista ao Ministério Público para manifestação sobre a preliminar levantada na resposta à acusação, bem como sobre a não apresentação de rol de testemunhas, o Ministério Público insistiu na manutenção de todas as testemunhas por ele arroladas, tendo em vista que o caso dos autos abarca a apuração de dois crimes, bem como por ter havido a preclusão do direito do réu de apresentar o rol de testemunhas, ante a revogação tácita do artigo 417, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 § 2°, do CPPM conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos do RHC 142.608. Em tal julgado, o Supremo entendeu pela aplicação dos artigos 396, 396-A e 397 do Código de Processo Penal (CPP) na Justiça Militar. Em decisão monocrática constante do Evento 40, o excelentíssimo juiz de direito reconheceu a legalidade de o Ministério Público ter arrolado 09 (nove) testemunhas, bem como indeferiu a apresentação do rol de testemunhas da defesa, nos moldes do art. 417, § 2°, do CPPM, reconhecendo, por via de consequência, a preclusão. Decidiu por levar as questões para a apreciação dos demais membros do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) na audiência que ocorreria no dia 11 de março de 2024. Na referida audiência, por unanimidade de votos, o CPJ reconheceu a legalidade de o Ministério Público ter arrolado 09 (nove) testemunhas. Por maioria de três votos a dois, o Conselho Permanente de Justiça deferiu o pedido da defesa para a apresentação do rol de testemunhas na fase do art. 417, § 2°, do CPPM. A ata da audiência encontra-se no Evento 45. O Ministério Público impugnou a decisão por meio da presente correição parcial, já apresentando as suas razões (Evento 46), sustentando ter ocorrido violação à jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal (STF), especificamente a decisão no RHC 142.608, que harmonizou os procedimentos da Justiça Militar com os da Justiça comum. O recurso foi recebido (Evento 48), bem como juntadas as contrarrazões (Evento 67). Na audiência cuja ata encontra-se no Evento 73, o CPJ, em juízo de retratação, por maioria de 4 votos a 1, manteve a decisão constante da ata juntada ao Evento 45, no sentido de autorizar a apresentação das testemunhas defensivas na forma do art. 417, § 2°, do CPPM. Vencido, meritíssimo juiz de direito manteve seu voto no sentido de reconhecer a revogação tácita do art. 417, § 2º, do CPPM, bem como a preclusão do direito do acusado de apresentar suas testemunhas, com fundamento no entendimento firmado pelo STF. Nos autos do presente recurso (Evento 7), a senhora procuradora de justiça com atribuições perante este e. Tribunal manifestou-se pelo conhecimento da presente correição parcial, bem como pela reforma da decisão do CPJ, para que seja reconhecida a preclusão do direito da defesa de apresentar o rol de testemunhas em fases posteriores à da instrução. É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. A decisão que sustenta a impugnação apresenta o seguinte extrato: Decisão: O Tribunal, por maioria, deu parcial provimento ao recurso ordinário, para (a) reconhecer a competência da justiça militar, vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator), Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 assentadas anteriores; e (b) manter a decisão de recebimento da denúncia, mas anular os atos processuais subsequentes e determinar ao Juízo Militar que oportunize ao recorrente a apresentação de resposta à acusação com fundamento no art. 396-A do CPP, vencidos parcialmente os Ministros Dias Toffoli, André Mendonça e Luiz Fux. Por fim, nos termos do voto médio do Ministro Edson Fachin (Relator), modulou a decisão para que, a partir da publicação da ata deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno. Votaram nesse sentido os Ministros Edson Fachin (Relator), Luís Roberto Barroso (Presidente), Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cármen Lúcia. Os Ministros Dias Toffoli, André Mendonça, Luiz Fux e Nunes Marques votavam no sentido de se aplicar, a partir da publicação da ata deste julgamento, a norma inscrita nos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal comum aos processos penais militares, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, Sessão Virtual de 1.12.2023 a 11.12.2023. Pode-se constatar que a decisão não menciona a revogação do disposto no art. 417, § 2°, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). A decisão limita-se a dizer que o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal (CPP) deve ser aplicado aos processos penais militares cuja instrução não se tenha se iniciado. Por isso, a impugnação sustenta revogação tácita do artigo 417, § 2°, do CPPM. A resposta à acusação, prevista no art. 396 do CPP, possibilita ao juiz absolver sumariamente o acusado ou extinguir antecipadamente o processo em razão da extinção da punibilidade, desde que já esteja convencido de que ocorre uma das hipóteses previstas no art. 397 do mesmo estatuto (NUCCI, Guilherme de Suza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 12 ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 215, p. 626-627 e POLASTRI, Marcellus. Curso de Processo Penal. 9ª ed. Brasília: Gazeta jurídica, 2016, p. 956-957). A finalidade da instituição de uma resposta à acusação é permitir o julgamento antecipado da lide penal, nos casos em que a improcedência da pretensão punitiva possa ser reconhecida de pronto. A aplicação de tal instituto na Justiça Militar, como decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF), não estabelece qualquer incompatibilidade com a previsão do art. 417, § 2°, do CPPM. A finalidade dos dispositivos é diversa. A previsão de que "as testemunhas de defesa poderão ser indicadas em qualquer fase da instrução criminal, desde que não seja excedido o prazo de cinco dias, após a inquirição da última testemunha de acusação" permite que a defesa indique suas testemunhas somente após conhecer todas as provas que foram constituídas em seu desfavor. Impor que a defesa indique suas testemunhas antes que conheça o que dirão as testemunhas de acusação é impor que a defesa faça uma aposta sobre evento futuro. Certamente, a disposição do § 2° do art. 417 do CPPM se concilia com mais propriedade com a garantia fundamental da ampla defesa e do contraditório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Justamente por sua conciliação com as garantias fundamentais, a possibilidade de escolher as testemunhas mais adequadas à defesa após conhecer a prova constituída pela acusação é medida que deveria ser aplicada nos processos de conhecimento da Justiça comum. Afinal, o direito de escolher as melhores testemunhas também deve ser reconhecido aos acusados da Justiça comum. Neste cenário, podemos concluir que a possibilidade de julgar antecipadamente os processos criminais de conhecimento que não demandem instrução probatória se concilia plenamente com o direito da defesa de escolher as melhores testemunhas disponíveis para contrariar a acusação que lhe é dirigida. Não havendo contradição entre as finalidades que justificam os dispositivos legais contrapostos, não há que se falar em revogação tácita. Nos termos do art. 2°, § 1°, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei nº 4.657, de 04 de setembro de 1942), a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. No caso em exame, a Lei nº 11.719, de 2008, que deu nova redação ao art. 396 do CPP, não revogou expressamente o § 2° do art. 417 do CPPM; os referidos dispositivos não apresentam incompatibilidade; e a disposição do CPP não regula inteiramente a matéria relativa ao momento de apresentação de testemunhas. Há disposição especial no CPPM sobre a questão. Também cabe registrar que a revogação tácita do disposto no §2° do art. 417 do CPPM implica retrocesso social que não pode ser admitido em um estado democrático de direito. A vedação do retrocesso social decorre da consolidação dos direitos sociais de 2ª geração e pressupõe que os princípios constitucionais que cuidam de direitos fundamentais deverão ser concretizados por meio das normas infraconstitucionais. As características do Estado Democrático de Direito impõem que a coletividade não pode perder os direitos fundamentais que já foram conquistados, muito ao contrário, pode esperar a progressiva ampliação dos referidos direitos. O professor José Joaquim Gomes Canotilho, catedrático da Faculdade de Direito de Coimbra, discorrendo sobre o que chama de princípio do não retrocesso social, assim o resume: O princípio da democracia econômica e social aponta para a proibição de retrocesso social. A idéia aqui expressa também tem sido designada como proibição de ‘contra-revolução social’ ou da ‘evolução reaccionária’. Com isto que dizer-se que os direitos sociais e econômicos (ex.: direito dos trabalhadores, direito à assistência, direito à educação), uma vez obtido um determinado grau de realização, passam a constituir, simultaneamente, uma garantia institucional e um direito subjetivo. A ‘proibição de retrocesso social’ nada pode fazer contra as recessões e crises econômicas (reversibilidade fáctica), mas o princípio em análise limita a reversibilidade dos direitos adquiridos (ex.: segurança social, subsídio de desemprego, prestações de saúde), em clara violação ao princípio da proteção da confiança e da segurança dos cidadãos no âmbito econômico, social e cultural, e do núcleo essencial da existência mínima inerente ao respeito pela dignidade da pessoa humana. O reconhecimento desta protecção de «direitos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 prestacionais de propriedades», subjectivamente adquiridos, constitui um limite jurídico do legislador e, ao mesmo tempo, uma obrigação de prossecução de uma política congruente com os direitos concretos e as expectativas subjectivamente alicerçadas. A violação do núcleo essencial efectivado justificará a sanção de inconstitucionalidade relativamente a normas manifestamente aniquiladoras da chamada «justiça social». Assim, por ex., será inconstitucional uma lei que extinga o direito a subsídio de desemprego ou pretenda alargar despropositadamente o tempo de serviço necessário para a aquisição do direito de reforma (cfr. Ac TC/39/84 – Caso do Serviço Nacional de Saúde – e Ac 148/94, DR, I, 13/5/94 – Caso das propinas). A liberdade de conformação do legislador nas leis sociais nunca pode afirmar-se sem reservas, pois seerá sempre sujeita ao princípio da proibição de discriminações sociais e de políticas antisociais. As eventuais modificações destas leis devem observar os princípios do Estado de Direito vinculados da actividade legislativa e o núcleo essencial dos direitos sociais. O princípio da proibição de retrocesso social pode formular-se assim: o núcleo essencial dos direitos sociais já realizado e efectivado através de medidas legislativas (‘lei de segurança social’, ‘lei do subsídio de desemprego’, ‘lei do serviço de saúde’) deve considerar-se constitucionalmente garantido sendo inconstitucionais quaisquer medidas estaduais que, sem a criação de outros esquemas alternativos ou compensatórios, se traduzam na prática numa ‘anulação’, ‘revogação’ ou ‘aniquilação’ pura e simples desse núcleo essencial.” (Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 4ª edição, p. 327.) O STF consolidou, em diversos julgados, a inconstitucionalidade por violação ao princípio da vedação ao retrocesso social. Como exemplo de decisões da Suprema Corte, veja-se a decisão proferida na ADI 7013, pelo Tribunal Pleno, relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, julgamento em 03/07/2023, publicação em 05/09/2023, em cuja ementa ficou registrado: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO DO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR EM DEFINITIVO DE MÉRITO. RECEBIMENTO COMO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. CONSTITUCIONAL. PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 2021-2030. RETROCESSO PELA AUSÊNCIA DE MENÇÃO DOS OBJETIVOS E AÇÕES ESTRATÉGICAS CONSTANTES NO PLANO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE INDICADORES PARA ACOMPANHAMENTO DE FEMINICÍDIOS E MORTES CAUSADAS POR AGENTES DA SEGURANÇA PÚBLICA. OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, E 144 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AOS PRINCÍPIOS DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL E DA PROIBIÇÃO DE PROTEÇÃO DEFICIENTE. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. No caso que ora nos ocupa a atenção, não tenho dúvidas de que uma revogação tácita do disposto no § 2° do art. 417 do CPPM retiraria direito já conquistado pela defesa dos acusados em processo penal militar e, por isso, não se apresentaria compatível com o estado democrático de direito. No mesmo sentido, o entendimento expresso por Rodrigo Foureaux e Luiz Paulo Spinola, em artigo publicado no Observatório da Justiça Militar (https://www.observatoriodajusticamilitar.info/single-post/resposta-%C3%A0-acusa%C3%A7%C3%A3o-na-justi%C3%A7a-militar): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ao se aplicar a resposta à acusação não se alterou o rito processual previsto no CPPM, razão pela qual a apresentação do rol de testemunhas pela defesa é facultativa na defesa inicial, uma vez que o momento processual para apresentação desse rol é após a oitiva da última testemunha de acusação (art. 417, § 2º, do CPPM). Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de julho de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator